Tribunal: TJPA
Processo: 0002876-21.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002876-21.2013.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: LUCIANO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME, RAIMUNDA DE SOUZA SILVA, MARCOS DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MUNICÍPIO REALIZOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA COM PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE PRESTADO, PROVA INEQUIVOCA DE QUE O ENTE PUBLICO POSSUIA CONHECIMENTO DA INADIMPLENCIA. NOTA FISCAL DE SERVIÇO JUNTADA AOS AUTOS. PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAR INADIMPLENCIA DO VALOR DEVIDO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. TEORIA DO ONUS DA PROVA ART. 373 , I E II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível movido por
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
nos autos da Ação de Cobrança de nº
0002876-21.2013.814.0061
, que tramitou pela Vara de Tucuruí, movida por LUCIANO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME, julgada procedente.

O autor ingressou com a ação afirmando que realizou serviços de oficina mecânica para a prefeitura e não recebeu pagamentos referentes no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), juntando documento de nota fiscal para comprovar o alegado.

Devidamente citado, o Município alega que os serviços prestados pelo autor não foram comprovados e os cálculos estão incorretos. Afirma que o autor não se desincumbiu de provar os fatos alegados. Requer a improcedência da ação.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação.

O Município ingressou com recurso de Apelação Cível alegando que a sentença deve ser reformada pois haveria insuficiência de provas documentais para provar o alegado. Requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer, por entender não se tratar de interesse primário na ação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

No caso em análise, a autor afirma que possui contrato com a Administração Pública para prestação de serviços de oficina mecânica, juntando um documento para comprovar o alegado, uma nota fiscal de serviço datada de 29/12/2008 no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).

É sabido que a prova de contratações pequenas não necessita de contrato formado, ou mesmo de qualquer grande formalização, podendo ser comprovada com a própria apresentada, desde que esta esteja em conformidade com a realidade dos autos.

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação,
e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço
. (Lei 8666/93).

É certo que a nota apresentada possui data e assinatura, sendo coerente em demonstrar o serviço prestado. O documento é válido quando somado ao fato de as descrições relatadas nos autos estarem em harmonia, pois esclarece que já prestou outros serviços e anteriormente foi pago em conformidade.

A unicidade dos fatos relatados e a coerência não geram dúvidas acerca da comprovação do ônus da prova, que se encontra em harmonia com todo caderno processual.

Assim, a prova documental produzida pela parte autora resta suficiente para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, portanto, formando o convencimento do Juízo, acerca da comprovação do ônus da prova. Por outro lado, a Prefeitura não foi capaz de provar a quitação na Nota Fiscal, não comprovando fatos extintivo do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, coaduno com o entendimento do Juiz de primeiro grau e o regramento do ônus da prova que incumbe ao autor comprovar os fatos alegados na inicial constitutivos de seu direito.

Nessa esteira, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAR OBRA DE APOIO LOGÍSTICO. SERVIÇO DEVIDAMENTE REALIZADO, PORÉM NÃO PAGO PELO MUNICÍPIO. DIREITO DA EMPRESA RECEBER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS E EFETIVAMENTE PRESTADOS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO. COMBATE AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) Da análise dos autos, observamos que a recorrente foi contratada pelo Município de Parnaíba-Pi para realizar obras de apoio logístico aos usuários do Quadrilhódromo, Mercado da Caramurú e Mercado de Fátima, durante o período de março a julho do ano de 2008. 2) Apesar de ter prestados os serviços, a documentação anexada demonstra que a empresa recorrente não recebeu o pagamento a quem tem direito. Em vários documentos, verificamos, inclusive, o reconhecimento da dívida por parte do ente municipal. 3) Ainda que o município alegue a desobediência à Lei de Licitações, o fato é que eventual nulidade do contrato, por ausência de licitação, não exime o município de arcar com seus compromissos, inclusive de efetuar o pagamento pelos serviços contratados, sob pena de enriquecimento sem causa. 4) Como se observa, a realização do serviço prestado por empresa contratada pela Administração Pública, ainda que inexistente prévio procedimento licitatório, não exime a responsabilidade da efetivação do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. 5) Ante o exposto e o mais que dos autos constam, VOTO pelo conhecimento e Improvimento dos Recursos oficial e Voluntário, mantendo intacta a decisão vergastada. 6) O Ministério Público Superior deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público a justificar sua intervenção. 7) Decisão por votação unânime.

(TJ-PI - REEX: 00029737120118180031 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

1) ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. SERVIÇOS CONTRATADOS, MAS NÃO PAGOS PELO MUNICÍPIO. PROVAS ROBUSTAS DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS E PEÇAS MECÂNICAS FORAM FORNECIDAS. DEVER DE INDENIZAR. a) Se o MUNICÍPIO DE JAPIRA contratou, após certame licitatório, a Autora para que reformasse uma máquina motoniveladora e dela adquiriu peças que lhe eram necessárias, mas por elas e pelo serviço não pagou, forçoso reconhecer seu dever de indenizar a Autora, sob pena de se enriquecer ilicitamente. b) Tal reconhecimento se impõe no caso dos autos, porque a Autora juntou provas robustas de que efetivamente prestou o serviço e de que entregou as peças, tais como: notas de empenho (posteriormente canceladas por falta de dotação orçamentária), notas fiscais acompanhadas de recibos de entrega e certidões do então Prefeito Municipal em que constam a homologação do resultado da licitação e o reconhecimento de que o Município efetivamente deve o montante buscado judicialmente. 2) SENTENÇA QUE SE MANTÉM EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR - REEX: 3789206 PR 0378920-6, Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 27/11/2007, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7512)

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os comandos monocráticos nos moldes e limites da fundame
ntação lançada. Juros e correção monetária nos termos do tema 905 do STJ e tema 810 do STJ.É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/08/2023